Tribunal: CARF
Processo: 11080.720790/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720790/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.894 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
LEDA SCHWARZ CORDOVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e por seus
dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária as despesas
para cobrança ou recebimento dos rendimentos de aluguéis, nos termos da
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que
são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720790/2012-69
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720790/2012-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/48):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 15/19.

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 20.444,50, e a
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
55,15.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fl. 02, e dos documentos de fls.
03/10, alegando, em síntese, que houve erro na informação da DIRF pela fonte
pagadora.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A comprovação de rendimentos auferidos e não
declarados, informados pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte, caracteriza omissão de rendimentos.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720790/2012-69

RF. COMPENSAÇÃO. DIRF RETIFICADORA. Com a retificação da DIRF pela fonte
pagadora, fica descaracterizada a compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
Cientificada da decisão, em 25/08/2014 (fls. 52), a contribuinte, em 10/09/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 54), alegando que o valor remanescente tido por omitido,
representa a comissão da imobiliária para recebimento dos rendimentos de aluguéis recebidos,
como poder ser comprovado pela DIMOB ora anexada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/62.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 66), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão por
que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – das despesas para cobrança e recebimento
dos rendimentos de aluguéis auferidos:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 2.278,40, constatada em sede de revisão da DAA/2010, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido de afastamento da
omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia da DIMOB
retificadora apresentada pela Imobiliária Yara Ltda., administradora do imóvel, relativa ao ano-
calendário de 2009 (fls. 55/62).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do
lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720790/2012-69

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por
pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão de piso (fls. 47):
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor abaixo.

A Impugnante alega que houve erro na informação da DIRF pela fonte pagadora e
apresenta cópias da DIRF 2010 Retificadora do Centro Infantil Recanto Mimoso, de fls.
06/09.
A consulta ao Portal do IRPF revela que houve de fato retificação da DIRF
originalmente apresentada, e que a fonte pagadora declarou ter pago à Impugnante
rendimentos no valor de R$ 28.480,00 com IRRF de R$ 886,36, conforme espelho de
tela abaixo:

Desta forma, deve-se manter o lançamento de omissão de rendimentos no valor de
R$ 2.278,40.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que a Recorrente arcou, de fato, no decorrer do ano-calendário de
2009, com o pagamento de comissões à Imobiliária Yara Ltda., administradora do imóvel locado, no
valor total de R$ 2.278,40, para recebimento dos aluguéis devidos pela locatária Centro Infantil
Recanto Mimoso Ltda. - ME, ao teor da DIMOB acostada (fls. 61), sendo tais valores dedutíveis, em
estrita sintonia com a legislação de regência, que autoriza a exclusão das despesas realizadas para
cobrança ou recebimento dos rendimentos de aluguéis (art. 632, III do RIR/99).
Por tais razões, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e ancorado na legislação de regência, afasto a omissão de rendimentos apurada
e reconheço a insubsistência do crédito tributário em litígio.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.894 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720790/2012-69

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original